Tribunal: STF
Processo: ARE 1593420
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-doc. 33):

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS, PERSE, EXTINÇÃO. L 14.859, DE 2024, E ATO DECLARATÓRIO RFB Nº 2, DE 2025. EFEITOS DE MAJORAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA A PARTIR DE 1ABR.2025. ANTERIORIDADE OBSERVADA”.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega violação ao art. 150, III, “b” e “c”, e ao art. 195, § 6º, da Constituição Federal.
Aponta que o acórdão recorrido, ao não acolher a tese desenvolvida pela parte autora, ora recorrente, sobre a necessidade de observação das anterioridades anual e nonagesimal decorrente da extinção do Programa de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, prevista no Ato Declaratório Executivo RFB nº 2/2025, afrontou de forma flagrante os aludidos dispositivos constitucionais.
Defende que a extinção do favor fiscal - alíquota zero do PERSE - resultou na majoração indireta de tributos, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema nº 1.383 da Repercussão Geral, de modo que a aplicação das anterioridades se faz imperiosa.
Anota que a exigência imediata, a partir de abril de 2025, de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS contraria a orientação vinculante prevista no citado precedente e o princípio da anterioridade tributária.
Relatório.
Decido.
Não merece prosperar a irresignação.
O Tribunal de origem assim se manifestou sobre o ponto específico acerca do princípio da anterioridade:

“O PERSE foi instituído pela L 14.148/2021 como renúncia fiscal, que não consiste em isenção, mas sim redução a zero das alíquotas do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS. Tendo em vista que se trata de extinção de renúncia fiscal e não de revogação de isenção tributária, descabe falar em ofensa ao disposto no art. 178 do CTN e na Súmula 544 do STF. 
Trata-se de desoneração legítima, com fundamento em dificuldades vivenciadas pelo setor de turismo no período da pandemia de COVID-19. Tendo em vista não configurar isenção onerosa, porquanto não há exigência de contrapartidas, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo. 
Em observância ao disposto no art. 4º- A da L 14.859/2024, no intuito de demonstrar o atingimento do limite estabelecido, a Receita Federal passou a divulgar, em seus endereços eletrônicos oficiais, relatórios periódicos (veiculados, em agosto, novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025). 
Por meio do Ato Declaratório Executivo nº 2, publicado em 24mar.2025, a RFB tornou pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4º-A da L 14.148/2021: 
Art. 1º A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil torna pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4º-A da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, realizada em audiência pública no Congresso Nacional, no dia 12 de março de 2025, a partir das 10h30, no Plenário nº 2 do Anexo Luís Eduardo Magalhães da Câmara dos Deputados, conforme comunicado datado de 6 de março de 2025 do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com a consequente extinção do benefício fiscal para os fatos geradores a partir do mês de abril de 2025. 
Portanto, conforme divulgado pela Receita Federal em audiência pública no Congresso Nacional, referido limite foi atingido no mês de março de 2025, ocasionando a extinção da renúncia fiscal e a retomada das alíquotas regulares de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. 
Ao julgar o Tema 1.383, de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 
O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo. 
Uma vez que a supressão da renúncia fiscal acarreta aumento indireto da carga tributária, a anterioridade é assegurada também nessa situação. 
A supressão da renúncia fiscal em questão se deu nos termos do disposto no art. 4º-A, da L 14.859, de 22 de maio de 2024:
Art. 4º-A. O benefício fiscal estabelecido no art. 4º terá o seu custo fiscal de gasto tributário fixado, nos meses de abril de 2024 a dezembro de 2026, no valor máximo de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), o qual será demonstrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em relatórios bimestrais de acompanhamento, contendo exclusivamente os valores da redução dos tributos das pessoas jurídicas de que trata o art. 4º que foram consideradas habilitadas na forma do art. 4º-B desta Lei, com desagregação dos valores por item da CNAE e por forma de apuração da base de cálculo do IRPJ, sendo discriminados no relatório os valores de redução de tributos que sejam objeto de discussão judicial não transitada em julgado, ficando o benefício fiscal extinto a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado. (destaquei)
Restou claro, portanto, que foi estabelecida a extinção da renúncia fiscal, incumbindo ao Poder Executivo apenas demonstrar a ocorrência do termo.
Conforme referido, verificado o atingimento do limite, no mês de março de 2025, a Receita Federal promoveu a respectiva divulgação, em audiência pública no Congresso Nacional e também com a publicação do Ato Declaratório Executivo RFB Nº 2, de 21mar.2025. Consequentemente, se deu a retomada das alíquotas, a partir de 01abr.2025. 
Em outras palavras, a extinção da renúncia fiscal do PERSE foi prevista pela lei mesma, tendo o ato da RFB a simples atribuição de anunciar a ocorrência do termo nela pré-estabelecido. O ato da RFB possui, assim, caráter meramente declaratório, e não desconstitutivo da renúncia fiscal. 
Saliente-se que o fim da renúncia fiscal do PERSE, por exaustão da capacidade financeira do Estado para custeá-la, está previsto desde a edição da L 14.859, de 22mai.2024, com determinação da elaboração de relatórios bimestrais por parte da Receita Federal, o que oportunizou o acompanhamento da aproximação do termo, oferecendo aos contribuintes elementos para o seu planejamento. Respeitada, portanto, a anterioridade tributária, que se tem por fundamento a segurança jurídica, na proteção das legítimas expectativas dos contribuintes sobre a previsibilidade do sistema tributário para o planejamento de suas atividades, elementos que estão reunidos desde a edição da referida lei, que dispôs acerca do fim da renúncia fiscal do PERSE a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado. 
Com efeito, os relatórios periódicos divulgados pela Receita Federal do Brasil, com o intuito de demonstrar que o valor máximo de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), fora atingido, conforme previsão do art. 4º-A, que definiu regras fiscais para a antecipação do encerramento do PERSE, conferiram previsibilidade, afastando a tributação surpresa e, em consequência, se prestam a afastar a alegação de violação aos princípios da anterioridade anual ou nonagesimal. 
Diante do exposto, não há justificativa para que o ato da Receita Federal que declara a ocorrência do termo seja submetido à anterioridade tributária.”

Como se vê, a Corte de origem afastou a aplicação do princípio da anterioridade tributária ao entendimento de que, no caso, a norma de regência da benesse constitucional estabeleceu termo expresso para a extinção da renúncia fiscal, de modo que o elemento surpresa não restou configurado.
De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de extinção de benefícios fiscais, visto que a anterioridade visa garantir que o contribuinte não seja surpreendido com a aumento de sua carga tributária. 
Entretanto, no caso, como já havia um termo legal para o privilégio acabar, não se pode dizer que os contribuintes foram surpreendidos pela sua extinção.
De mais a mais, infirmar as razões do acórdão recorrido, relativas a suficiência das disposições legais constantes na Lei nº 14.859/2024, visando a publicidade do custo fiscal do gasto tributário fixado, bem como das formas de divulgação levadas a efeito pela Secretaria Especial da Receita Federal, que ensejaram um cenário de não surpresa,  demandaria  a análise e interpretação da legislação infraconstitucional, inviável na via extraordinária, por configurar ofensa, caso ocorresse, meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional, bem como do contexto probatório, vedado nos termos da Súmula nº 279 do STF.
Nesse sentido:

“Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Creditamento. Medida Provisória nº 1.118/20 e Lei Complementar nº 194/2022. Restrição da Manutenção do crédito. Majoração indireta da carga tributária. Anterioridade nonagesimal. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Agravo interno Conhecido e não provido.
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de origem que reconheceu o direito à manutenção de créditos de PIS e COFINS, com aplicação da anterioridade nonagesimal, em face de majoração indireta da carga tributária. 
2. O agravante sustenta a violação do art. 195, §6º, da Constituição, alegando inexistir majoração indireta. 
3. O Tribunal de origem decidiu que a Medida Provisória nº 1.118/2022 e a Lei Complementar nº 194/2022, ao revogarem a possibilidade de crédito das pessoas jurídicas adquirentes finais, ensejaram majoração indireta da carga tributária, sem observância da anterioridade nonagesimal, reconhecendo o direito à manutenção dos créditos vinculados para o período protegido pela noventena. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da possibilidade de créditos de PIS e COFINS, que gera majoração indireta da carga tributária, exige a observância da anterioridade nonagesimal e se a revisão dessa premissa é possível em sede de recurso extraordinário. 
III. Razões de decidir 
5. O agravo interno não apresentou argumentos novos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 
6. A decisão do Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige a observância da anterioridade nos casos de majoração indireta da carga tributária (RE 564225 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.12.02019). 
7. A revisão das premissas fáticas e jurídicas adotadas pelo Tribunal de origem implicaria reexame de provas e interpretação de normas infraconstitucionais (Medida Provisória nº 1.118/2022, Leis Complementares nº 192/2022 e 194/2022 e Lei nº 11.033/2004), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 636 do STF. 
IV. Dispositivo 
8. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.565.253 AgR, Relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, Dje 10/11/2025) grifo nosso.

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512).
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente